Tribunal: TJES
Processo: 5007953-98.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007953-98.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONDIÇÕES INADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CASOS DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e recurso voluntário interposto contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinou ao ente municipal que implemente políticas públicas e apresente plano de ação para a adequada prestação do serviço público de saúde na Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, sanando as irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária em prazo de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a adoção de medidas para garantir a adequada prestação dos serviços de saúde, sem violar o princípio da separação dos poderes;
(ii) definir se as irregularidades constatadas configuram omissão administrativa apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório da Vigilância Sanitária Municipal evidenciou deficiências persistentes na Unidade Básica de Saúde — como ausência de equipamentos, falta de higiene, ferrugem em estruturas, abrigo inadequado de lixo contaminado e inexistência de telas milimétricas — que colocam em risco a saúde de servidores e usuários.

A situação é reiterada desde 2015, conforme diversos relatórios administrativos, sem que o Município tenha adotado providências efetivas, limitando-se a pequenas correções e sem comprovar a regularização.

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não procede. O controle judicial de omissões administrativas em matéria de políticas públicas visa assegurar a efetividade de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/MT), fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

A sentença recorrida observou a orientação firmada pelo STF, limitando-se a determinar que o Município apresente plano e meios adequados para alcançar o resultado esperado, sem substituir a Administração na escolha das medidas específicas.

Assim, a decisão de origem atua nos estritos limites da competência constitucional do Poder Judiciário, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:

A omissão administrativa prolongada em garantir condições adequadas de funcionamento de unidade básica de saúde autoriza a intervenção judicial.

O controle jurisdicional de políticas públicas em matéria de saúde não viola o princípio da separação dos poderes, quando destinado a assegurar a efetividade de direito fundamental.

A determinação judicial de elaboração de plano de ação, sem impor medidas específicas, respeita a discricionariedade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICIPIO DE LINHARES e julgar prejudicada a Remessa Necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº5007953-98.2024.8.08.0030

APELANTE:

MUNICÍPIO DE LINHARES

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença de Id 13086936, por meio da qual o juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido, ora apelante,
“implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde especificada na inicial, e, assim, apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, no sentido de sanar as irregularidades encontradas e constantes do relatório de inspeção confeccionado pela Vigilância Sanitária em Unidade Básica de Saúde. Prazo de 60 dias”.

Em suas razões recursais (Id 13086938), a apelante sustenta, em síntese, que:

I)
todas as supostas irregularidades noticiadas pela parte autora já integram as rotinas de manutenções preventivas e corretivas realizadas pelo Município;

II)
as supostas pendências não expõem a qualquer risco servidores e usuários;

III)
a sentença incorre em violação ao princípio da Separação dos Poderes, pois o Poder Judiciário estaria a imiscuir-se na esfera de discricionariedade do Poder Executivo.

Contrarrazões de Id 13086940, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 15281611 opinando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Depreende-se da exordial que o objeto da Presente Ação Civil Pública funda-se no Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal (Id 13086623 – págs.81/87), que detalha inúmeras irregularidades (ex: abrigo inadequado para lixo contaminado, falta de determinados equipamentos, ferrugem, ausência de telas milimétricas contra vetores, condições de limpeza insuficiente, etc) na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Planalto.

Tal situação não é, inclusive, recente. Conforme se extrai dos autos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
acompanha a situação da referida unidade de saúde há anos, havendo registros de fiscalizações e relatórios similares que apontavam problemas desde, pelo menos, 2015 (Id 13086623 – págs.12/20).

Os elementos dos autos demonstram, portanto, que, a despeito das sucessivas oportunidades concedidas na esfera administrativa, o município apelante promoveu apenas "pequenas correções", permitindo a perpetuação de um ambiente inadequado e insalubre para os usuários do Sistema Único de Saúde e para os próprios profissionais que ali laboram.

Nesse sentido, e diversamente do que tenta fazer crer o apelante, não há que se falar que “a
s supostas irregularidades noticiadas pela parte autora já integram as rotinas de manutenções preventivas e corretivas realizadas
”, pois se evidencia um cenário crônico de condições inadequadas de operação na Unidade de Saúde.

Outrossim, caso a situação já se encontrasse regularizada, seria fácil a sua comprovação pelo

MUNICÍPIO

que, contudo, mesmo após intimado para tanto (Id 13086632),

se limitou a consignar que não possuía provas a produzir (Id 13086633).

Diante de tal quadro fático, a alegação de violação à Separação dos Poderes não se sustenta.

Não se trata, no caso, do Poder Judiciário substituir o administrador público na definição de suas políticas discricionárias, mas em verdade, de controle judicial sobre a omissão do Ente Público em cumprir um dever constitucional expresso: o de garantir a todos o direito fundamental à saúde (art. 196, CRFB/1988), prestando serviços em condições adequadas. A omissão administrativa, prolongada e injustificada, em prover condições minimamente adequadas para os usuários do Sistema Único de Saúde e para os próprios profissionais que ali laboram autoriza e impõe a intervenção judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar que a Administração Pública adote medidas para garantir a efetividade de direitos fundamentais, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes. A omissão do ente público em implementar uma política de saúde determinada por lei e essencial para a garantia do direito à saúde justifica a intervenção judicial. Observe-se:

Tema 698 – Teses: 1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida, em consonância com os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, não determinou medidas demasiado específicas, mas sim a elaboração de plano de adequação para que sejam sanadas as irregularidades apontadas no relatório da Vigilância Sanitária.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois este Poder Judiciário atuou nos estritos limites de sua competência constitucional, visando garantir a eficácia de direitos fundamentais negligenciados pela Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa necessária.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.